Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710112-28.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: EDUARDO UMARRAN CARVALHO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. ATOS NORMATIVOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. RECUSA DE EXAME. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE EXAME. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. MATÉRIA AINDA DIVERGENTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATO. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, incumbindo ao julgador determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e, como dever, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil) que se desalinhem da pretensão de uma marcha processual célere e eficiente, observada as garantias do contraditório, paridade de armas e ampla defesa. 2. A pretensão de produção probatória mediante o pleito de expedição de ofício judicial à Agência Nacional de Saúde (ANS) não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos, sobretudo porque o acesso aos atos normativos editados pela referida agência reguladora pode ser trazido aos autos diretamente pelas próprias partes nos autos ou mediante consulta pública via internet, sendo desnecessária a adoção da providência judicial pleiteada pela parte apelante/ré. Precedentes TJDFT. 3. A relação firmada entre as partes não está submetida aos ditames do direito consumerista porquanto a parte apelante/ré é uma entidade fechada que atua sob autogestão, aplicando-se, no caso, a ressalva final do enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4. Ainda que inaplicável a normatização consumerista ao caso, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde. 5. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil). 6. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o exame prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da ANS, cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes TJDFT. 7. Não se desconhecem os recentes, mas ainda controversos no âmbito da própria Corte, posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva quanto à natureza do rol de cobertura delineado pela ANS, mas exarados sem expressa força vinculante, o que induz ao prestígio e manutenção do particular entendimento no sentido de que deve prevalecer a compreensão que consolidada maior valorização do direito à vida do contratante do plano de saúde. Precedentes TJDFT. 8. A ausência de previsão do exame médico na listagem da ANS não configura, por si só, fato suficiente para impedir o acesso à melhor terapêutica indicada e documentada pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente, revelando-se ilegítima a negativa de custeio pelo plano de saúde, sobretudo quando a prescrição é imperiosa à vida do conveniado. 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento dos esclarecimentos periciais solicitados afrontam os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que cabe às operadoras a observância de rol de procedimentos e eventos em saúde. Afirma que não pode ser responsabilizada em arcar os custos do home care, posto que não consta no contrato que essa obrigação deverá ser assegurada pelo plano de saúde. Assevera que o rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo, inclusive quando se trata de contratação de cobertura básica oferecida aos usuários, permitindo, ao mesmo tempo, que as operadoras disponibilizem produtos com coberturas maiores do que aquelas previstas no mencionado rol. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Aduz que inexiste boa-fé da recorrida quando solicita procedimentos não incluídos na cobertura do contrato. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e da advogada Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da prescindibilidade da prova pericial decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. A uma, pois a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. E, a duas, porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012